Tribunal: TJBA
Processo: 8003256-93.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003256-93.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ECIO ROZA, MAGDA REGINA MACIEL DA SILVA, PAULA GIULLYANE SILVA FAGUNDES

APELADO: MACIO MARQUES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
FIXOU
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AOS PATRONOS DO APELANTE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em
apelação
suscitando omissão do acórdão quanto à
fixação e majoração
dos honorários advocatícios
em favor dos patronos do apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à
fixação
dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. A omissão apontada não foi verificada
, haja vista que
não há que se falar em sucumbência quanto ao pedido de pagamento de aluguéis, uma vez que o réu somente
quitou
o valor após o seu comparecimento na referida demanda.

5
.
No caso, o processo foi essencial para que a embargada alcançasse a rescisão do contrato, o despejo do demandado e o pagamento dos aluguéis vencidos, de modo que inexiste
direito à
fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos d
o

embargante
.

IV. Dispositivo e teses

6
.
Embargos de declaração não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003256-93.2021.8.05.0022
, em que figuram como embargante
MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP
e como embargado
MACIO MARQUES DOS ANJOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.